Tribunal: TJDFT
Processo: 0014312-10.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO ESPECIAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O lapso temporal decorrido entre a data do fato e a prolação da sentença, bem como a superveniência da maioridade penal do infante, são circunstâncias que não invalidam a necessidade-utilidade da medida socioeducativa, em razão de seu caráter ressocializador, pedagógico e de conscientização acerca do ato praticado. Trata-se de matéria já sumulada sob o Verbete número 605, do Superior Tribunal de Justiça, que dispôs que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.

2. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório colhido sob o pálio da ampla defesa e do contraditório demonstrar, inequivocadamente, a prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.

3. Não há como considerar a confissão como elemento indicador para a imposição de medida a ser aplicada a adolescente, à época dos fatos, uma vez que referida circunstância não necessariamente demonstra arrependimento por parte do menor infrator, bem como não consta dentre aquelas, previstas pela norma de regência, que devam ser observadas para fixação da medida, conforme disposto no § 1o, do artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ademais, a medida socioeducativa estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente é distinta da pena corporal estabelecida no Código Penal Brasileiro, pois menor, à época dos fatos, não comete crime, mas ato infracional, não se submetendo ao sistema trifásico de aplicação de pena.

4. A conduta praticada pelo Apelante revela-se de extrema gravidade para um Infante que está na fase de formação, se se considerar que foi ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, punível com reclusão de rigor se já estivesse à época com um pouco de idade mais avançada, em razão da violência contra a vítima e com o encerramento da vida desta.. Diante da natureza grave do ato infracional praticado, bem como da situação pessoal, social e familiar do Apelante, a internação é a medida socioeducativa mais adequada e recomendável.

5. Preliminar rejeitada e negado provimento ao recurso.